Tribunal: TJES
Processo: 5001779-35.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001779-35.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAYKON LOPES GOMES

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. SERASA LIMPA NOME. MEIO DE COBRANÇA INDIRETO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ainda que reflexamente, a plataforma “Serasa Limpa Nome” serve como um nítido meio indireto para cobrança da dívida, afrontando, portanto, o recente pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o “reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito” - (STJ, REsp nº 2.088.100/SP, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 23.10.2023). 2. Inviável a manutenção de informações acerca de débitos prescritos em plataformas que, por sua vez, geram reflexos no acesso de crédito ao consumidor, devendo, portanto, ser determinada a exclusão do nome do mesmo da plataforma Serasa Limpa Nome.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MAYKON LOPES GOMES
em face da sentença (ID nº 6705272 - item 49) proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer ajuizada em desfavor de
ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS,
julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (ID 6705274), sustenta o recorrente que a inscrição das dívidas na plataforma do serasa limpa nome é forma ilícita e coercitiva de cobrança de débitos manifestamente prescritos, possuindo impacto direto na diminuição do score do consumidor.

Subsidiariamente, assenta que caso não se entenda pela declaração da prescrição dos débitos e da impossibilidade da realização de atos de cobrança coercitiva de dívidas prescritas, tem-se, ainda, que o art. 43, § 1º, do CDC dispõe expressamente sobre a proibição ao cadastro de informações negativas em detrimento do consumidor.

Contrarrazões (ID 6705277) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De plano, destaco se apresentar como fato incontroverso nos autos a prescrição das dívidas do recorrente inscritas na plataforma Serasa Limpa Nome, tendo em vista o escoamento do lapso temporal previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

Assento, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a natureza jurídica da plataforma Serasa Limpa Nome, já a entendeu não como um órgão propriamente de restrição de crédito, já que não representa um cadastro negativo, mas apenas uma plataforma que permite a renegociação entre consumidor e devedor (REsp n. 2.100.422, Relª. Minª.
Nancy Andrighi
, DJ 7.11.2023).

Não obstante tal definição, na prática, a referida plataforma acaba por funcionar como um instrumento de ilegítima coerção ao pagamento da dívida, já que permite o acesso de tais informações pelas instituições financeiras que, por sua vez, são responsáveis pela capilarização de crédito, interferindo, inclusive, no denominado “score” do consumidor.

Tem-se, assim, ainda que reflexamente, que tal plataforma serve como um nítido meio indireto para cobrança da dívida, afrontando, portanto, o recente pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o “
reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
”, senão vejamos:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO
. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO.
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE
. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. [...] 2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5.
A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo
. 6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida.
Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
. 7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido. (
STJ
, REsp nº 2.088.100/SP, Relª. Minª.
Nancy Andrighi
, Terceira Turma, DJ 23.10.2023 - destaquei).

Dessa forma, o uso da plataforma “Serasa Limpa Nome” para apontamento de débitos prescritos é via de coerção indireta, de modo que, pautado justamente em tal premissa, que esta Segunda Câmara Cível, em caso análogo ao ora posto, em data recente, entendeu pela exclusão de nome de consumidor da referida plataforma. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SERASA LIMPA NOME. INDEVIDO. IMPACTO NO SCORE. COMPROVADO. EXCLUSÃO DO NOME NA PLATAFORMA DIGITAL. RECURSO PROVIDO. 1. O instituto da prescrição não atinge o direito subjetivo, mas apenas a pretensão de exercê-lo, não podendo o credor cobrar judicialmente a quitação da dívida, sendo facultado ao devedor adimplir o débito. 2. A plataforma Serasa Limpa Nome se apresenta como facilitadora de renegociação, não sendo o referido portal equiparado ao cadastro de inadimplentes.
Porém, na prática, permanece sendo medida ilegítima de coerção ao pagamento da dívida, pois o acesso é realizado pelas instituições financeiras que concedem crédito ao consumidor, inexistindo restrição às informações pelo devedor
. 3. Quanto ao denominado score, em que pese o Apelante, em consonância com as informações disponibilizadas pelo próprio Serasa, afirme que não são afetados pelas dívidas inscritas no Serasa Limpa Nome, vê-se pelos documentos juntados que a quitação da dívida inscrita no Serasa Limpa Nome aumenta o score. 4.
Não é lícito ao credor efetuar qualquer cobrança extrajudicial da dívida prescrita, seja por meio de telefonemas, e-mail, mensagens de texto de celular (SMS e Whatsapp), seja por meio da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com o consequente impacto no seu score de crédito
. 5.
A manutenção da informação de existência de dívida, mesmo que prescrita, na plataforma Serasa Limpa Nome ou similares, impõe ao devedor o pagamento da dívida mesmo inexigível
. 6. Recurso provido. (TJES, ACi nº 5015573-15.2021.8.08.0048, Rel. Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Segunda Câmara Cível, DJ 24.11.2023 - destaquei).

Destarte, não obstante a densidade dos fundamentos da sentença prolatada, entendo - após melhor refletir sobre o tema - pela inviabilidade da manutenção de informações acerca de débitos prescritos em plataformas que, por sua vez, geram reflexos no acesso de crédito ao consumidor.

Em razão da reforma da sentença, procedo a inversão dos ônus sucumbenciais, condenando a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios que, por sua vez, arbitro em 20% sobre valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, determinando a exclusão do nome do recorrente da plataforma Serasa Limpa Nome.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/12/2023 às 16:01:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48800214122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)